Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CÔMODO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO GASTO COM TERCEIROS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. IMPROCEDENTES O PEDIDO CONTRAPOSTO E O DA INICIAL. NÃO HOUVE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE NENHUMA DAS PARTES. INCABÍVEL DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato para remodelar um cômodo (instalação de portas, tomadas, luminárias, paredes de drywall e afins) no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a serem pagos R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) à vista e R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) quando da entrega da obra. Alega parte autora alega ter sido impedido de continuar a obra e não ter recebido o valor final. Afirma que ao retornar ao local de trabalho foi impedido de buscar as ferramentas que ficaram na obra. Requer a condenação do réu para pagamento de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e o pedido contraposto. Em suas razões recursais, requer a procedência dos pedidos da inicial e alega o direito de recebimento do valor faltante da prestação de serviços (R$ 1.950,00), sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré, além de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) a título de perdas e danos (extravio de cortadora de piso e desembolso de certa quantia para início da obra).
3. Quanto à execução do contrato, com razão o juízo de origem (ID 24629294): “Além da controvérsia sobre a qualidade e percentual de execução dos serviços, há controvérsia inclusive sobre a extensão do objeto do contrato verbal (concretagem tubular da iluminação do jardim), questão que nenhuma das partes logrou êxito em comprovar. Por outro lado, o requerido trouxe aos autos as imagens dos serviços sem a execução completa (id. 81936736; id. 81936736), assim como dos outros contratos para a complementação dos serviços (id. 18936710), o que corrobora a sua versão e evidencia a inexecução dos serviços.
4. Do mesmo modo, o requerente não logrou êxito em comprovar que deixou uma ferramenta (cortador de piso) na residência do requerido. O fato de ter adquirido uma nova ferramenta não é suficiente para comprovar que o bem tenha sido deixado na residência do requerido, sendo certo que nem mesmo no registro de ocorrência houve a discriminação dos objetos, tanto deixados quanto devolvidos”.
5. A parte autora não comprovou os termos exatos da contratação e a execução integral do contrato, o que possibilitaria a cobrança do valor faltante da contraprestação. Pelo contrário, restou provada a incompletude da obra (antes: ID 82479817, 82479818, 82479833, 82479824, 82479828, 82908624, 82908625, 82908626; e depois: 81936736, 81936738, 81936739, 81936741, 81936742, 81936743, 81936744, 81937495). O recorrido, por outro lado, firmou outro contrato para terminar o que faltava da obra (ID 81936722), de modo a não ser possível falar em enriquecimento ilícito de nenhuma das partes, já que ambas experimentaram ônus e bônus.
6. Não há prova do dano moral sofrido (xingamentos e ofensas no portão), notadamente porque os trechos dos fragmentos de conversas no aplicativo de mensagens não contêm um panorama geral da situação, notadamente após o entrevero que deu ensejo ao boletim de ocorrência ID 24628793 (ID 82908610, 82908611, 82908612, 82908613, 82908614, 82908615, 82908616, 82908617, 82908618, 82908619, 82908620, 82908621, 82908622, 82908623). Aliás, o conteúdo das conversas por texto e áudio não denota a prática de ato capaz de macular os direitos de personalidade da parte recorrente, se tratando de típico aborrecimento cotidiano causado pelo desenrolar da situação. As ferramentas foram entregues na delegacia no dia seguinte, conforme o boletim de ocorrência, e não há prova nos autos dos xingamentos proferidos no portão. Por isso, não há falar em indenização por danos morais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da inicial. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.